Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0717951-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Agravante: VITOR HUGO RIBEIRO SILVA Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITOR HUGO RIBEIRO SILVA, contra a r. decisão de lavra do d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais que, diante da superveniência de nova condenação criminal sofrida pelo agravante, ao promover a unificação das penas, considerou a reincidência como circunstância incidente sobre a totalidade da reprimenda unificada, somando-as no regime fechado (ID 58688528, pp. 126-129). Na sua insurgência recursal, a d. defesa do agravante vindica a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso para que seja fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena unificada (ID 58688528, págs. 131-135). A d. Promotoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se em contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 58688528, págs. 152-161). Por fim, os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Ao examinar o trâmite da execução 0401933-57.2022.8.07.0015, em curso no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se que, nos autos da ação penal 0725020-79.2020.8.07.0001, o agravante foi definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, para ser cumprida no regime inicial aberto, devido à prática do crime de tráfico privilegiado de drogas. A pena foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. Não foi reconhecida sua reincidência. Sobreveio o trânsito em julgado em 25/02/2022. Posteriormente, sucedeu-se a juntada de nova carta de guia definitiva, pela qual fora noticiada a existência de nova condenação do agravante, também pelo crime de tráfico de drogas na ação penal 0700664-83.2021.8.07.0001, desta vez à reprimenda corporal de 5 (cinco) anos de reclusão, para ser expiada no regime inicial semiaberto. Embora inicialmente tenha sido reconhecido na r. sentença condenatória a reincidência, isso foi revertido em sede recursal, com o expresso afastamento da dita agravante genérica pela egrégia 3a Turma Criminal. Sobreveio o trânsito em julgado em 12/07/2023. Apesar de o agravante ter sido considerado tecnicamente primário nas duas condenações acima referidas, a leitura da r. decisão agravada denota que o d. Juízo executório, por ocasião da unificação das penas, reconheceu-o, indevidamente, como reincidente para fins de fixação do regime prisional fechado. No particular, há de se ponderar que o somatório das penas privativas de liberdade aplicadas ao agravante não supera o patamar de 8 (oito) anos. Reforce-se, outrossim, que ele não foi reconhecido como reincidente em nenhuma das duas condenações. A conjugação destes dois fatores depõe favoravelmente à tese defensiva no sentido de que o agravante tem direito a principiar o cumprimento de sua pena corporal unificada no regime semiaberto, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal c/c art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Desse modo, dentro dos estreitos limites cognitivos passíveis de serem exercido nesta sede liminar, detecto a plausibilidade da pretensão recursal formulada pela d. defesa do agravante. Por outro lado, o perigo da demora da prestação jurisdicional é evidente, na medida em que há o risco de que o agravante esteja submetido, desde já, a regime prisional mais gravoso do que o devido. Tenho por presentes, portanto, os requisitos para a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo. Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal sob exame para determinar que, enquanto pender o julgamento do mérito recursal, o agravante cumpra sua pena unificada em regime inicial semiaberto. Oficie-se à MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com a urgência que o caso requer, para ciência e providências decorrentes desta decisão, bem como para que preste os esclarecimentos pertinentes ao caso. Na sequência, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 12 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator